Tribunal: TJBA
Processo: 8025728-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025728-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: PALMAX OLEOS VEGETAIS LTDA

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE LIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto por
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nazaré/BA, que concedeu tutela provisória para compelir a concessionária a realizar, em cinco dias, a ligação de energia elétrica no imóvel ocupado pela empresa
PALMAX ÓLEOS VEGETAIS LTDA
, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de condições técnicas e documentais para a ligação, alegando continuidade irregular de atividade empresarial com suposta tentativa de "fuga de débito" oriundo de empresa anterior, requerendo, liminarmente, o efeito suspensivo da decisão e, ao final, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de fornecimento de energia elétrica em razão de débito de empresa terceira anteriormente vinculada ao imóvel; (ii) estabelecer se a alegação de continuidade empresarial, sem decisão judicial, autoriza a recusa de ligação por parte da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e deve ser prestado de forma contínua, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada sua negativa por dívida contraída por terceiros.

4 - A obrigação pelo pagamento do serviço de energia elétrica é de natureza pessoal, não se configurando como obrigação propter rem, o que afasta a legitimidade da cobrança de débitos anteriores ao novo consumidor sem reconhecimento judicial de sucessão.

5 - A mera alegação de "fuga de débito", sem prova robusta e decisão judicial reconhecendo a sucessão empresarial, não autoriza a negativa de ligação do serviço essencial à nova empresa ocupante do imóvel.

6 - O contrato de arrendamento acostado aos autos comprova a ocupação regular do imóvel pela agravada, legitimando o pedido de ligação.

7 - A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, veda a recusa de fornecimento de energia com base em débitos pretéritos de outro titular.

8 - A decisão agravada encontra amparo legal, jurisprudencial e regulatório, especialmente na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 6º, e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da prestação adequada de serviços públicos essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A concessionária de serviço público essencial não pode condicionar a ligação de energia elétrica à quitação de débitos contraídos por terceiro, sem decisão judicial reconhecendo sucessão empresarial.

2 - O fornecimento de energia elétrica tem natureza pessoal e não pode ser recusado ao novo ocupante do imóvel por dívidas do antigo titular.

3 - A alegação de “fuga de débito” exige prova robusta e reconhecimento judicial em ação própria, não se prestando ao juízo liminar de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXV; CDC, art. 22; CPC, art. 300; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, Apelação Cível nº 0009377-95.2019.8.19.0075, Rel. Des.ª Teresa de Andrade Castro Neves, j. 14.04.2021.
TJ-MT, RI nº 1039728-16.2021.8.11.0001, Rel. Des. Luiz Aparecido Bortolussi Junior, j. 21.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e tornar prejudicado os embargos de declaração
, para manter a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA